Tribunal: TJMT
Processo: 1051586-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1051586-10.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: ADRIANA PAIVA FERREIRA E ALAÍDE HONORIA OLIVEIRA ARGUELLO.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 18/04/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO – DESMEMBRAMENTO - DEMANDA INDIVIDUAL SUBSEQUENTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - PROFESSORAS - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário, no julgamento do recurso especial no 1.868.419 - MG (2020/0070866-4), restou firmado o entendimento de que a data que deve prevalecer para fins do marco inicial da interrupção da prescrição é a da propositura da ação originária. No caso em análise, a ação originária de no 1008509-64.2018.811.0041 foi ajuizada em 02/04/2018, portanto, o prazo prescricional deve ser computado a partir desta data.
2. Assim, inexistindo a prescrição da pretensão, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo os autos ser julgados, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. In casu, como a Lei no 220/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período, nos termos dos artigos 48 e 49 da referida legislação.
4. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051586-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA PAIVA FERREIRA - CPF: 933.476.261-68 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ALAIDE HONORIA OLIVEIRA ARGUELLO - CPF: 209.279.831-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO
– DESMEMBRAMENTO - DEMANDA INDIVIDUAL SUBSEQUENTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - PROFESSORAS -
FÉRIAS
DE 45 (
QUARENTA
E
CINCO)

DIAS
- TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário, no julgamento do recurso especial no 1.868.419 - MG (2020/0070866-4), restou firmado o entendimento de que a data que deve prevalecer para fins do marco inicial da interrupção da prescrição é a da propositura da ação originária. No caso em análise, a ação originária de no 1008509-64.2018.811.0041 foi ajuizada em 02/04/2018, portanto, o prazo prescricional deve ser computado a partir desta data.

2.

Assim, inexistindo a prescrição da pretensão, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo os autos ser julgados, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

In casu,
como a Lei no 220/2010 assegura aos
professores

férias
de 45 (
quarenta
e
cinco)

dias
, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período, nos termos dos artigos 48 e 49 da referida legislação.

4.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4):
“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023